Tribunal: TJES
Processo: 5005963-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005963-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUBANK S.A
RECORRIDO: MARILENE PAULUCIO SPORTI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005963-09.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAUBANK S.A

RECORRIDO: MARILENE PAULUCIO SPORTI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO ITAUBANK S.A
contra a sentença proferida em ID 6947273.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. O recorrente, por sua vez, pugna pela manutenção da decisão objurgada.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 6947273 que se trata de ação em que o recorrente reduziu o limite do cartão de crédito da recorrida sem prévia e adequada comunicação, de forma que esta somente teve conhecimento da atitude unilateral por parte da Instituição Financeira quando teve uma compra negada em determinado estabelecimento comercial por “falta de limite”.

Com efeito, destaca o MM. juiz
a quo
que “
Vale ressaltar que a ré afirma que houve a comunicação prévia sobre a redução de limite, apresentando em fatura em ID. 27878537 p. 20 um comunicado sobre a referida redução de limite. Ocorre que, a informação apresentada na fatura é em letras minúsculas e quase imperceptíveis, junto a outros anúncios e informativos da fatura, indo de encontro com as normas do CDC de ampla transparência
” – ID 6947273.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade da redução do limite do cartão de crédito da recorrente, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no ato de comunicação falha e obscura à consumidora, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico da recorrida diante da redução do seu limite e o constrangimento de ter uma compra subitamente negada por “falta de limite” e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

76911438 - APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. A transparência dos termos que regem o negócio jurídico direito à informação clara e adequada constitui em dever do fornecedor de serviços, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, desde a sua celebração até o momento pós-contratual. 2. Toda alteração no limite de crédito fornecido redução ou aumento deverá ser informada ao consumidor com razoável antecedência, através de notificação idônea, sob pena de infração ao art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Caso dos autos em que, tendo o autor sido informado da redução do limite de crédito apenas com um dia de antecedência, não restou cumprido o requisito da transmissão adequada e eficiente da alteração contratual, estando configurado o ato ilícito. PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Em casos como o em comento, em que a parte autora teve o limite do seu cartão de crédito reduzido sem aviso prévio, o dano moral está in re ipsa , ou seja, deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, resta demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, devese considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que majorada a indenização para R$ 5.000,00, levando em conta referidos parâmetros, as particularidades do caso concreto, bem como precedentes análogos desta Câmara. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Tratando-se de mora ex persona, os juros moratórios fluem da data da citação, conforme inteligência do art. 397, parágrafo único, do Código Civil, combinado com o art. 240, caput, do CPC. Incidência, na espécie, a contrario sensu, da Súmula nº 54 do STJ, uma vez debatida na lide responsabilidade contratual. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO. (TJRS; AC 58168- 24.2019.8.21.7000; São Leopoldo; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Dalbosco; Julg. 30/04/2019; DJERS 09/05/2019)(g.n.) (destaquei).

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)